Tribunal: TJMT
Processo: 1046794-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046794-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):
JUNIOR ALVES SIQUEIRA - CPF: 791.844.052-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MARCIO RODRIGUES DE JESUS (AGRAVANTE)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1046794-11.2025.8.11.0000

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO (DECRETO No 12.338/2024). CRIMES PATRIMONIAIS. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA PELA ASSISTÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA. INVIABILIDADE. REPARAÇÃO DO DANO. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DE PROVA CONCRETA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Agravo em execução interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino, com base no Decreto no 12.338/2024, sob o fundamento do não preenchimento do requisito objetivo da reparação do dano em crimes patrimoniais.

2.

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a assistência da Defensoria Pública gera presunção absoluta de incapacidade econômica apta a dispensar a reparação do dano exigida pelo Decreto de Indulto; e (ii) se o agravante preenche os requisitos objetivos para a concessão da benesse.

3.

O Decreto no 12.338/2024, art. 9o, XV, condiciona a concessão do indulto em crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça à reparação do dano, salvo comprovada incapacidade econômica (art. 12, § 2o).

4.

A presunção de hipossuficiência decorrente da assistência da Defensoria Pública é relativa (
juris tantum
) e não dispensa a comprovação documental da absoluta impossibilidade de reparar o dano para fins de indulto, sob pena de esvaziar o requisito objetivo previsto no decreto presidencial.

5.

A interpretação das hipóteses de indulto deve ser restritiva, respeitando a competência privativa do Presidente da República e vedando a ampliação judicial das hipóteses de concessão sem amparo legal expresso.

6.

Recurso desprovido. Tese de julgamento:

7.

A concessão de indulto (Decreto no. 12.338/2024) para condenados por crimes patrimoniais exige a reparação do dano ou a comprovação cabal de absoluta incapacidade econômica.

8.

A assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública gera presunção apenas relativa de hipossuficiência, sendo insuficiente, por si só, para afastar a exigência legal de reparação do dano prevista no decreto de indulto.

9.

O Poder Judiciário deve aplicar estritamente os requisitos do decreto presidencial de indulto, sendo vedada a interpretação extensiva que amplie as hipóteses de concessão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto no 12.338/2024, arts. 9o, XV, e 12, § 2o; CP, arts. 16, 59 e 65, III, "b". Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgExPe 1046255-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 03/02/2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1046794-11.2025.8.11.0000

DES. SERGIO VALÉRIO

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pela
Defensoria Pública Estadual
contra decisão da Meritíssima Juíza de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos do Processo Executivo de Pena no 0030046-96.2004.8.22.0501, indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino estabelecido no Decreto no 12.338/2024, formulado em prol do agravante Marcio Rodrigues De Jesus.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública sustenta que o agravante preencheu o requisito objetivo estabelecido no referido Decreto, afirmando que: “o agravante faz jus ao benefício do indulto, conforme previsto no Decreto 12.338/2024, uma vez que os crimes são de natureza patrimonial e o reeducando se enquadra na exceção relativa à reparação do dano, considerando que é assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (id. 337758879 – págs. 257-264).

Assim, pugna pelo provimento ao recurso, com a finalidade de dispensar o agravante de comprovar a reparação do dano, por força da exceção prevista no art. 12, §2o, do referido Decreto e conceder o indulto, com a consequente extinção de punibilidade do apenado.

Nas contrarrazões apresentadas no id. 337758879 – págs. 275/280, o i. representante do Ministério Público rechaça a tese defensiva, manifestando-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão vituperada.

Em sede de Juízo de retratação, a Magistrada a quo manteve a decisão por seus próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos à superior instância (id. 337758879 – págs. 330/333).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Dra. Fania Amorim (Id. 340123870), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço do agravo em execução penal
.

A controvérsia recursal cinge-se a definir se a assistência da Defensoria Pública, por si só, dispensa a comprovação documental da incapacidade econômica para fins de aplicação da exceção prevista no art. 12, §2o, do Decreto no 12.338/2024, que afasta a necessidade de reparação do dano como requisito para concessão do indulto natalino em crimes patrimoniais.

Sem razão, contudo, o agravante.

A decisão que rejeitou o indulto o fez pelas seguintes razões:

“III – DO INDULTO

A Defesa pugna pela concessão do indulto previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial no 12.338/2024.

Em análise aos autos, o pedido não merece acolhimento. Dispõe o Decreto no 12.338/2024: Art. 9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas: XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea “b”, do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12 , § 2o, deste Decreto; Em análise aos autos constato que o sentenciado foi condenado pela prática do delito descrito no art. 155 do Código Penal, e não houve o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, “b” ou do art. 16 do mesmo diploma legal na sentença condenatória, ainda que a reparação do dano esteja isenta de comprovação. Diante do exposto, deixo de acolher a concessão do indulto ao apenado.”.

Pois bem,

Nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, compete privativamente ao Presidente da República conceder indulto e comutar penas. Trata-se de competência exclusiva e discricionária do Chefe do Poder Executivo, cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar o cumprimento estrito dos requisitos estabelecidos no Decreto Presidencial, sem ampliá-los ou restringi-los.

Nesse sentido, a interpretação das hipóteses de indulto deve ser restritiva, sob pena de violação à separação de poderes e usurpação da competência privativa do Presidente da República. Admitir interpretação extensiva ou analógica significaria não apenas subverter a literalidade da norma, mas também invadir a esfera de discricionariedade reservada ao Poder Executivo.

Dito isto, passo a apreciação do requisito objetivo: reparação do dano.

O artigo 9 o, XV do Decreto no. 12.338/2024 estabelece expressamente:

"Art. 9o Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes, condenadas:

XV - a pena privativa de liberdade por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano conforme o disposto no art. 16 ou no art. 65, caput, inciso III, alínea "b", do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, excetuada a necessidade de reparação do dano nas hipóteses previstas no art. 12, § 2o, deste Decreto".

Como se vê, a reparação do dano não constitui requisito meramente formal, mas condição objetiva inserida pelo próprio Presidente da República como política criminal de incentivo à reparação às vítimas de delitos patrimoniais e estimula o condenado a assumir responsabilidade pelos prejuízos causados e a buscar a restauração da ordem jurídica violada.

No caso dos autos, é incontroverso que o agravante não reparou o prejuízo causado às vítimas. Também não houve reconhecimento, na sentença condenatória, da atenuante prevista no art. 65, III, "b", do CP (t
er o agente procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano
), nem a aplicação do art. 16 do CP (arrependimento posterior).

Tais circunstâncias foram expressamente consignadas na decisão recorrida e não foram infirmadas pela defesa, que se limitou a invocar a assistência da Defensoria Pública como fundamento para a dispensa da reparação do dano.

Embora a defesa sustente que a assistência da Defensoria Pública, por si só, comprova a hipossuficiência econômica do agravante e dispensa a comprovação, é certo que tão presunção é relativa, ou seja, admite prova em contrário e, principalmente, exige demonstração concreta quando constitui requisito para obtenção do benefício legal.

O art. 12, §2o, do Decreto no 12.338/2024 não dispensa a comprovação da incapacidade econômica, mas apenas estabelece exceções à necessidade de reparação do dano.

A interpretação sistemática do Decreto revela que o legislador presidencial quis beneficiar aqueles que, comprovadamente, não têm condições de reparar o dano, não aqueles que simplesmente alegam tal condição.

A esse respeito, este eg. Tribunal de Justiça já decidiu:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução interposto por Eder da Silva Almeida contra decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto com base no Decreto Presidencial no 12.338/2024, sob o fundamento de ausência de comprovação de reparação do dano exigida pelo art. 9o, XV, do referido decreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é possível a concessão de indulto natalino a condenado por crime patrimonial cometido sem violência ou grave ameaça, à luz do Decreto no 12.338/2024, mesmo sem a comprovação da reparação do dano ou da absoluta impossibilidade econômica de fazê-lo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indulto é ato de clemência de iniciativa privativa do Presidente da República, não configurando direito subjetivo do condenado, devendo sua concessão observar estritamente os critérios legais fixados no decreto concessório.

O Decreto no 12.338/2024, art. 9o, XV, exige a comprovação da reparação do dano, nos termos dos arts. 16 ou 65, III, "b", do Código Penal, como condição para concessão do indulto a condenados por crimes patrimoniais sem violência ou grave ameaça.

No caso concreto, não há nos autos qualquer comprovação de reparação do dano nem reconhecimento, na sentença, de arrependimento posterior ou reparação espontânea que supra tal requisito.

A alegação genérica de hipossuficiência econômica, amparada apenas na atuação da Defensoria Pública, não basta para afastar a exigência legal da reparação do dano; é necessária prova concreta da absoluta incapacidade econômica do apenado.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais locais exige demonstração específica de incapacidade financeira para excepcionar a exigência legal de reparação, não sendo suficiente a simples presunção de pobreza.

A interpretação extensiva de dispositivos relativos à pena de multa (como o art. 12, § 2o, do decreto) não se aplica para afastar requisitos objetivos específicos exigidos em outros dispositivos, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita.

A exigência de reparação do dano reflete escolha de política criminal voltada à valorização da vítima, à responsabilidade do condenado e à pacificação social, não podendo ser afastada sem respaldo legal expresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de indulto natalino por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, nos termos do Decreto no 12.338/2024, exige a comprovação da reparação do dano ou da absoluta impossibilidade econômica do apenado para fazê-lo.

A mera representação pela Defensoria Pública não presume insolvência total do condenado, sendo imprescindível prova concreta da incapacidade financeira.

A aplicação de dispositivos relativos à pena de multa não pode ser estendida analogicamente para afastar requisitos objetivos de outros benefícios legais.” (N.U 1046255-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 19/02/2026)
negritei

Admitir que a mera assistência da Defensoria Pública, sem qualquer comprovação documental, seja suficiente para dispensar a reparação do dano significaria esvaziar o conteúdo do requisito objetivo estabelecido no Decreto e criar hipótese de concessão automática do benefício não prevista pelo Presidente da República.

No caso dos autos não restou comprovado por quaisquer documentos a real impossibilidade o agravante reparar o dano causado às vítimas.

Por derradeiro, e não menos relevante, cumpre destacar a ponderação lançada pelo ilustre Promotor de Justiça em suas contrarrazões, no sentido de que
“também deve-se considerar o limite de 12 anos para a concessão do benefício, sendo certo que o Agravante deverá se submeter à somatória de todas as penas e observar o limite imposto no Decreto”
(id. 337758879).

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão recorrida que indeferiu o pedido de concessão de indulto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026